Tribunal: CARF
Processo: 10348.722478/2021-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUANA ESTEVES FREITAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10348.722478/2021-50
ACÓRDÃO
2201-011.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM AÇÃO JUDICIAL COM
TRÂNSITO EM JULGADO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. LEGALIDADE.
REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o
recolhimento indevido, cujo crédito foi reconhecido em ação judicial com
trânsito em julgado, é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso, vencido o Conselheiro Thiago Álvares Feital, que deu provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 6 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
LUANA ESTEVES FREITAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 797
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722478/2021-50
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital,
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de procedimento fiscal, que visa apurar a origem dos créditos
previdenciários utilizados para compensar valores das contribuições previdenciárias devidas
declaradas em campos próprios em GFIP, do período de 01/2017 a 12/2018, incluindo as
competências relativas a 13° salário.
Após a expedição dos Termos de Intimação, o Contribuinte apresentou a
documentação solicitada, bem como retificou algumas GFIP’s do período em diligência, e afirmou
ter lançado no campo “compensação” valores relacionados aos créditos tributários reconhecidos
judicialmente, de competência original de 08/2004 a 12/2009, em ações com trânsito em julgado,
referentes a:
(i) não incidência de contribuição patronal sobre os pagamentos efetuados aos
médicos e demais profissionais da saúde não empregados;
(ii) não incidência da contribuição previdenciária sobre os serviços prestados pelas
cooperativas de trabalho.
Afirmou que utilizou tais créditos para compensação das contribuições
previdenciárias devidas no período de 01/2017 a 07/2018.

Do Despacho Decisório
Após os esclarecimentos prestados pelo Contribuinte, , as compensações realizadas
pelo sujeito passivo em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP
no período de 01/2017 a 07/2018, no valor total originário de R$ 23.135.197,15 (vinte e três
milhões, cento e trinta e cinco mil, cento e noventa e sete reais e quinze centavos) foram
consideradas INDEVIDAS e, por conseguinte, GLOSADAS, em razão da ausência de retificação das
GFIP’s originárias, concernentes ao período de 08/2004 a 12/2009, conforme despacho decisório
de fls. 584 a 610.

Da Manifestação de Inconformidade
Inconformado com o despacho decisório, o Sujeito Passivo apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 619 a 637), na qual alegou que houve o reconhecimento da
legitimidade do seu direito creditório, e que não há qualquer previsão legal que imponha ao
sujeito passivo a obrigatoriedade de retificação da GFIP originária.
Aduziu que não há que se falar em compensação indevida, uma vez que:
“(i) a Manifestante é o contribuinte titular do crédito utilizado na compensação;
Fl. 798
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722478/2021-50
3
(ii) esse crédito decorre de decisão judicial passada em julgado;
(iii) as compensações foram devidamente declaradas em GFIP na competência de
sua efetivação;
(iv) os créditos foram utilizados em período subsequente ao do seu recolhimento;
(v) a manifestante estava em situação regular e;
(vi) não houve informação declarada incorretamente em GFIP.”
Da decisão em Primeira Instância
Em que pese as razões expostas pelo Contribuinte, a 7a Turma da Delegacia de
Julgamento da Receita Federal de Salvador/BA, JULGOU IMPROCEDENTE, por unanimidade de
votos, a Manifestação de Inconformidade, consubstanciada no acórdão n. 105-006.490 (fls. 695 a
722), sob o fundamento de que a compensação de crédito previdenciário, inclusive àquele
decorrente de decisão judicial transitada em julgado, deve ser precedida de retificação da GFIP
originária, na qual a obrigação foi declarada e paga, nos termos dos artigos 56 a 60 da Instrução
Normativa RFB no 1.300, de 2012, cuja decisão foi assim ementada (fl. 695):
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO RELATIVO A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
DECLARADAS EM GFIP. AÇÃO JUDICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RETIFICAÇÃO DA
GFIP. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
A compensação de crédito previdenciário, inclusive do crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, obedece ao disposto nos artigos 56 a 60 da
Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012, e deve ser precedida de retificação
das GFIP em que a obrigação foi declarada.
Na hipótese de decisão judicial transitada em julgado reconhecendo a
inexigibilidade de tributo previdenciário pago, exsurge a faculdade do
contribuinte em executar a sentença mediante compensação administrativa
perante a RFB, no prazo de cinco anos, contado da data do trânsito em julgado da
decisão ou da homologação da desistência da execução do título judicial. Para
tanto, deve o contribuinte, como condição de procedibilidade da compensação,
cumprir a obrigação acessória de correção da GFIP, subjacente ao direito
creditório reconhecido judicialmente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Do Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/12/2021, por via eletrônica (fls.
740 a 741), o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário na data de 07/12/2021 (fls. 744 a 765),
reiterando, em síntese, os mesmos argumentos expostos na Manifestação de Inconformidade:
Fl. 799
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722478/2021-50
4
(i) A legitimidade de seu direito creditório, reconhecido pela fiscalização;
(ii) Ausência de previsões legais que imponham ao contribuinte, detentor de
crédito reconhecimento judicialmente, a obrigação de retificação da GFIP
originária do período de formação do crédito para fins de compensação tributária;
e
(iii) Ao final, colacionou algumas ementas deste E. Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – CARF acerca da – suposta – desnecessidade de retificação da
GFIP para fins de compensação tributária decorrente de contribuições
previdenciárias recolhidas indevidamente e/ou a maior.
Pede, por fim, que seja provido o seu recurso para reformar o acórdão de
Manifestação de Inconformidade e, por conseguinte, sejam homologadas as compensações
tributárias declaradas nas GFIP do período de 01/2017 a 07/2018.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira LUANA ESTEVES FREITAS, Relatora

O recurso voluntário é tempestivo e atende às demais condições de
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Da Delimitação do Litígio
Do Relatório Fiscal (fls. 584 a 610) extrai-se que a glosa das compensações
realizadas pelo contribuinte no período de 01/2017 a 07/2018 se deu em razão da ausência de
prévia retificação das GFIP correspondente às competências originárias, do período de 04/2008 a
12/2009, em que os créditos tributários foram reconhecidos por meio de decisão judicial
transitada em julgado.
No Recurso Voluntário, em apartada síntese, o recorrente expõe os mesmos
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, e afirma não há previsão legal que
imponha ao contribuinte, detentor de crédito reconhecido por meio de decisão judicial transitada
em julgado, a obrigação de retificação da GFIP originária do período de formação do crédito para
fins de compensação tributária.
Portanto, a controvérsia cinge-se na verificação da legalidade da exigência de prévia
retificação da GFIP correspondente às competências originárias a que se refere o direito creditório
reconhecido por meio de decisão judicial, transitada em julgado, como requisito à compensação
tributária.
Do procedimento necessário à compensação das contribuições previdenciárias
Fl. 800
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722478/2021-50
5
Ao contrário do que sustenta o Contribuinte em suas razões recursais, a exigência
de prévia retificação das GFIP’s do período de competência que originou os créditos em
reconhecidos por meio de decisão judicial transitada em julgado constitui requisito obrigatório
para homologação da compensação tributária em GFIP posterior.
O artigo 170 do Código Tributário Nacional autoriza ao contribuinte a realização de
compensação tributária, como um meio de extinção do crédito tributário (artigo 156, inciso II),
atribuindo à Lei Complementar estipular as condições e garantias, ou melhor dizendo, o
procedimento a ser adotado a respeito de cada tributo individualmente:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Portanto, o CTN autoriza a Lei a atribuir competência à autoridade administrativa
para regulamentação do procedimento a ser adotado quanto à compensação tributária.
No que tange às contribuições de custeio da previdência social, como no caso em
comento, a Lei n. 8.212/1991, autorizou a compensação tributária nas hipóteses de recolhimento
indevido ou maior que o devido, e atribuiu competência à Secretaria da Receita Federal do Brasil
para definir as condições e procedimentos a serem adotados pelos contribuintes, conforme texto
do artigo 89, cuja redação foi alterada pela Lei n. 11.941/2009, que assim preconiza, in verbis:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
A Secretaria da Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa n.
1.300/2012, posteriormente revogada pela Instrução Normativa n. 1.717/2017, vigente à época
dos fatos, estabelece as regras aplicáveis à compensação em matéria previdenciária, nos seguintes
termos:
IN 1.300/2012 Art. 56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às
contribuições previdenciárias previstas nas alíneas “a” a “d” do inciso I do
parágrafo único do art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-
lo na compensação de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos
subsequentes.
§1o Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em situação
regular relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados,
considerando todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil,
ressalvados os débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.
(...)
Fl. 801
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722478/2021-50
6
§4o A compensação poderá ser realizada com as contribuições incidentes sobre o
décimo terceiro salário.
(...)
§7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
§ 8o A compensação de débitos da CPRB com os créditos de que trata o caput será
efetuada, a partir de 1o de janeiro de 2015, por meio do formulário eletrônico
Compensação de Débitos de CPRB, disponível no sítio da RFB na Internet, no
endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, e observará o disposto no parágrafo
único do art. 26 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
IN 1.717/2017:
Art. 84. O crédito relativo às contribuições previdenciárias previstas nas alíneas
“a”, “c” e “d” do inciso I do art. 2o apurado pelo sujeito passivo, passível de
restituição ou de reembolso, inclusive o crédito relativo à Contribuição
Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), poderá ser utilizado na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes,
observado o disposto no art. 89.
§ 1o É vedada a compensação do crédito a que se refere o caput, objeto de
discussão judicial, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
§ 2o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil,
para compensação com contribuições previdenciárias devidas.
§ 3o Caso haja pagamento indevido relativo a obra de construção civil encerrada
ou sem atividade, a compensação poderá ser realizada pelo estabelecimento
responsável pelo faturamento da obra.
§ 4o A compensação prevista no caput poderá ser realizada, também, com as
contribuições incidentes sobre o décimo terceiro salário.
§ 5o A empresa ou equiparada poderá efetuar a compensação de valor
descontado indevidamente de sujeito passivo e efetivamente recolhido, desde
que seja precedida do ressarcimento ao sujeito passivo.
§ 6o É vedada a compensação de contribuições previdenciárias com o valor
recolhido indevidamente para o Simples Nacional.
Por meio da análise das referidas normas, vislumbra-se que a compensação de
valores recolhidos à previdência não exige prévia autorização administrativa, ou formulário
específico, basta que o contribuinte informe o valor a compensar em campo próprio da GFIP
(crédito), sendo este valor abatido das contribuições previdenciárias declaradas na mesma GFIP
(débito), efetivando-se, desta simples maneira, a repetição do indébito ao contribuinte.
O instrumento utilizado pelo sujeito passivo para fins de informação da
compensação tributária é a GFIP, mediante o preenchimento de campos próprios, que constitui
Fl. 802
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722478/2021-50
7
documento hábil e suficiente para exigência do Crédito Tributário, e caracteriza termo de
confissão de dívida, nos termos do artigo 38 Lei 8.212/1991 c/c 225 do RPS, artigos 47 a 460 da IN
971/2009.
No preenchimento da GFIP deve ser observado o Manual da GFIP/SEFIP para
usuários do SEFIP 8.4, aprovado pela Instrução Normativa MPS/SRP no 880, de 16 de outubro de
2008, sendo que no item 2.16 desse Manual determina expressamente a retificação das GFIP’s das
competências em que ocorreram os recolhimentos indevidos utilizados na compensação:
2.16 - COMPENSAÇÃO Informar o valor corrigido a compensar, efetivamente
abatido em documento de arrecadação da Previdência - GPS, na correspondente
competência da GFIP/SEFIP gerada, na hipótese de pagamento ou recolhimento
indevido à Previdência, bem como eventuais valores decorrentes da retenção
sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98) não compensados na competência em
que ocorreu a retenção e valores de salário-família e salário-maternidade não
deduzidos em época própria, obedecido ao disposto na Instrução Normativa que
dispõe sobre normas gerais de tributação previdenciária e de arrecadação das
contribuições sociais administradas pela RFB.
Informar também o período (competência inicial e competência final) em que foi
efetuado o pagamento ou recolhimento indevido, em que ocorreu a retenção
sobre nota fiscal/fatura não compensada em época própria ou em que não foram
deduzidos o salário-família ou salário-maternidade.
A GFIP/SEFIP da competência em que ocorreu o recolhimento indevido, ou em
que não foram informados o salário-família, salário-maternidade ou retenção
sobre nota fiscal/fatura deve ser retificada, com a entrega de nova GFIP/SEFIP,
exceto nas compensações de valores:
a) relativos a competências anteriores a janeiro de 1999;
b) declarados corretamente na GFIP/SEFIP, porém recolhidos a maior em
documento de arrecadação da Previdência - GPS;
c) decorrentes da retenção sobre nota fiscal/fatura (Lei no 9.711/98), salário-
família ou salário-maternidade não abatidos na competência própria, embora
corretamente informados na GFIP/SEFIP da competência a que se referem.
Dessa forma, deveria o Contribuinte ter efetuado as retificações das GFIP’s em que
houve o recolhimento indevido das contribuições previdenciárias, que se concretizou após o
reconhecimento dos créditos por meio de decisão judicial transitada em julgada, conforme
requisito expressamente previsto no Manual da GFIP, aprovado pela Instrução Normativa RFB no
880/2008, vigente à época das competências em análise, o que não ocorreu, de modo que não há
reparo a fazer na decisão da DRJ.
Coleciono decisões deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF,
acerca da legalidade da exigência prévia retificação das GFIP’s correspondentes às competências a
que se referem o direito creditório, cujas ementas transcrevo a seguir:
Fl. 803
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-011.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10348.722478/2021-50
8
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias
(Acórdão n. 2402-012.673, de 08/05/2024, Relator: Gregório Rechmann Junior)
COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA
GFIP.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido é condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias
(Acórdão n. 2201-010.540, de 06/04/2023, Relator: Marco Aurélio de Oliveira
Barbosa)
COMPENSAÇÃO. REQUISITO. RETIFICAÇÃO DA GFIP.
A compensação de valores incidentes sobre parcelas que não integram a base de
cálculo da remuneração do trabalhador deverá estar acompanhada da retificação
da GFIP correspondente às competências a que se refere o direito creditório.
(Acórdão n. 2401-006.811, de 07/08/2019, Relator: Cleberson Alex Friess)
Nesse sentido, entendo que deve ser mantida a não homologação e, portanto, a
glosa das compensações declaradas em GFIP para o período de 01/2017 a 07/2018, conforme
planilha anexada no despacho decisório (fls. 606 a 608), diante do inequívoco descumprimento do
procedimento previsto na Instrução Normativa RFB no 880/2008, que aprovou o Manual da GFIP,
o qual determina, expressamente, a necessidade de retificação prévia das GFIP em que ocorreram
o recolhimento indevido da contribuição previdenciária.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, nego-
lhe provimento.
Assinado Digitalmente
LUANA ESTEVES FREITAS

Fl. 804
DF CARF MF
Original